Tribunal: TJMT
Processo: 1004875-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004875-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CECILIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.429.831-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Plano de Saúde Coletivo por Adesão – Falecimento do Titular – Beneficiária dependente id
osa
–
Manutenção no plano nas mesmas condições contratuais
–
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde em favor da Agravada, idosa, viúva e beneficiária por mais de 30 (trinta) anos, após o falecimento do titular do contrato coletivo por adesão.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão da beneficiária idosa e dependente do plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular e esgotado o período de remissão contratual, mediante o pagamento dos encargos financeiros correspondentes.

III. Razões de decidir

3-
O art. 30, § 3º, da Lei n. 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito à permanência no plano de saúde, desde que assumam as obrigações decorrentes do contrato.

4- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação analógica do art. 30 da Lei dos Planos de Saúde aos contratos coletivos por adesão, especialmente diante da ausência de norma específica reguladora.

5- A probabilidade do direito da Agravada está evidenciada pela sua condição de dependente há mais de 30 anos, pela existência de notificação extrajudicial manifestando intenção de permanecer no plano e pela ausência de inadimplemento.

6- O perigo de dano é evidente, diante da idade avançada da agravada e da necessidade de tratamentos médicos contínuos, o que justifica a manutenção da decisão concessiva da tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É assegurado ao dependente do titular falecido o direito de permanecer no plano de saúde coletivo por adesão, assumindo os encargos financeiros. 2. Aplica-se, por analogia, o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 aos contratos coletivos por adesão, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e proteção do consumidor. 3. A exclusão de beneficiário idoso e vulnerável de plano de saúde, sem justificativa plausível, caracteriza prática abusiva e lesiva à saúde e à integridade do consumidor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 30, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.666.216/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJMT, Ap Cív. nº 10111716420198110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004875-42.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais n. 1000676-48.2025.8.11.0041, movida por
Cecilia Pereira da Silva
.

A Juíza
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Operadora de Saúde restabelecesse, no prazo de 48 horas, o plano de saúde da Recorrida, nos moldes contratados pelo titular falecido dependente do titular falecido até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a manutenção do Plano Coletivo por Adesão não é possível, devido ao falecimento do titular, Sr. Silvio Marques da Silva, uma vez que a Agravada era apenas sua dependente.

Aduz que o contrato foi firmado entre a Unimed Cuiabá e a Sindicato Empresas de Transportes de Carga do Estado de MT, e o falecido Silvio Marques da Silva era quem efetivamente tinha as condições de admissibilidade ao contrato.

Ressalta a existência de cláusula contratual que limitava a permanência da dependente ao prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, destacando que tal cláusula foi respeitada com a concessão da permanência até 31/12/2024.

Alega que o Contrato é personalíssimo e que não há direito à transferência de titularidade para a dependente após a morte do titular.

Defende que não há abusividade contratual, tampouco ilicitude, e que a Agravada teve a oportunidade de migrar para plano individual sem carência, o que não realizou.

Sob tais argumentos pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida, reconhecendo-se a legalidade da extinção do vínculo contratual com a Agravada após o prazo de 24 meses do falecimento do titular.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 270023449)

Contraminuta no Id. 282378889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos originários, extrai-se que
Cecilia Pereira da Silva
propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A Agravada alegou, na petição inicial, que figurava como dependente de seu esposo, Sr. Silvio Marques da Silva, titular do Plano de Saúde Coletivo por Adesão firmado entre a Recorrente e o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Mato Grosso.

Aduziu, após o falecimento de Silvio Marques da Silva, em 26/11/2022, foi celebrado aditamento contratual autorizando sua permanência no plano por mais (02) dois anos, com encerramento previsto para 31/12/2024.

Sustentou que a exclusão do plano após esse período é indevida e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, notadamente em razão de sua idade avançada (80 anos) e da sua dependência da cobertura assistencial para tratamentos médicos contínuos.

Argumentou, ainda, que é beneficiária do plano há mais de 30 (trinta) anos e que sua exclusão, além de comprometer sua saúde, representaria prática abusiva.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, sem limitação temporal, sob pena de multa diária.

A Juíza
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado e determinou que a Recorrente restabelecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o plano de saúde da autora, nos moldes contratados pelo titular falecido até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a Agravante sustenta que a manutenção do plano coletivo por adesão é inviável após o falecimento do titular, pois a autora figurava apenas como dependente e não tinha condição de elegibilidade autônoma ao plano.

Aduz que o contrato prevê expressamente a possibilidade de permanência por até 24 (vinte e quatro) meses, prazo que teria sido rigorosamente respeitado, já que o vínculo da Agravada foi mantido até 31/12/2024.

Afirma que o contrato é personalíssimo e não admite sucessão de titularidade, tampouco permanência automática do dependente, e que a Agravada teve a opção de migrar para plano individual sem necessidade de cumprimento de novas carências, o que não ocorreu.

A controvérsia cinge-se sobre a legalidade da exclusão da Agravada, idosa e viúva, do plano de saúde coletivo por adesão do qual era dependente de seu esposo falecido.

O conjunto probatório carreado para os autos até o momento demonstra o preenchimento dos dois pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

No caso, é inequívoca a demonstração da probabilidade do direito. A Agravada comprova documentalmente que integrou o Plano de Saúde na condição de dependente de seu cônjuge, titular da apólice, por mais de 30 (trinta) anos.

Após o falecimento de Silvio Marques da Silva, foi celebrado aditamento contratual que lhe garantiu remissão por 24 meses, conforme cláusula prevista. Findo esse período, em dezembro/2024, a Operadora excluiu

a beneficiária, sob o argumento de que o prazo contratual havia expirado, sugerindo-lhe a contratação de novo plano, com condições distintas.

No entanto, a Agravada notificou extrajudicialmente a Operadora, manifestando sua intenção de continuar vinculada ao plano de origem, assumindo integralmente os custos da assistência à saúde.

Nesse sentido, o art. 30, § 3º da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante expressamente a permanência dos dependentes após o falecimento do titular, desde que arcando com as obrigações financeiras.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu expressamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A superveniência da edição da Súmula nº13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato.
"(AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). (sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA. DESCABIMENTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/ANS, C/C ART. 30 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. A decisão recorrida se coaduna com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que
"Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais"
(REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/9/2020). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.666.216/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (sem grifo no original)

De igual modo, vislumbro o perigo de dano, devido a extrema vulnerabilidade da Agravada, senhora idosa de 80 anos de idade e dependente de cuidados médicos contínuos; logo, o cancelamento do plano representará risco direto à sua integridade física.

Ademais, é inegável que a exclusão da Agravada do plano coletivo, lhe expõe a dano irreversível, sobretudo porque a contratação de um novo plano implicará em carência, elevação de custos, possíveis recusas de cobertura e descontinuidade de assistência, justamente quando mais necessita de estabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR – POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – BENEFICIÁRIA IDOSA - ARTIGO 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/98 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Assim, se a beneficiária já conta com idade avançada (89 anos) lhe é assegurado o direito à manutenção no plano de saúde mesmo após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais.
(TJ-MT 10111716420198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022) (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
nego provimento ao Recurso
de Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025